Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712952-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ETIENE FRANCISCA BARBOSA EMBARGADO: JOSE EVANDRO BARBOSA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Intempestividade – Não Conhecimento ETIENE FRANCISCA BARBOSA opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido por esta egrégia Turma Cível, o qual negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração interposto por JOSÉ EVANDRO BARBOSA, nos seguintes termos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ARTIGO 617 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. 4. O julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 5. Consagrou o Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2027867, 0712952-27.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) Em suas razões recursais (ID 74839958), a embargante defende que o Acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de se manifestar sobre pedido expresso de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e recursais em favor da embargante. Contrarrazões ao ID 75888970, aduzindo, preliminarmente, a intempestividade dos embargos. No mérito, requer seu desprovimento. Determinei a manifestação da parte acerca da preliminar, tendo em vista a ocorrência de eventual intempestividade (ID 75893144). O prazo transcorreu in albis, sem manifestação (ID 76236157). É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Conforme se observa dos autos, a embargante registrou ciência do Acórdão no sistema no dia 12/08/2025. Assim, o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se encerraria em 19 de agosto de 2025. Entretanto, o recurso somente foi oposto em 26 de agosto de 2025. Assim, o presente recurso mostra-se intempestivo, porquanto interposto após o término do prazo recursal, faltando ao recurso requisito extrínseco de admissibilidade. Ainda que assim não fosse, verifico que a matéria encontra-se preclusa, visto que a parte deixou para se manifestar sobre o tema apenas em contrarrazões de Embargos de Declaração, via não apta para introduzir nova discussão. Destarte, mesmo que se admita que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, sua fixação seria igualmente inviável, já que o recurso inicialmente interposto pelo embargado foi o Agravo de Instrumento, além de que não foram fixados honorários na origem, o que impede a fixação pela segunda instância. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator